Tribunal: TJBA
Processo: 8055662-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055662-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE Advogado(s): PEDRO MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR (SAF). ART. 34, § 1º, DO ECA. PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO MUNICIPAL SUPERVENIENTE INSUFICIENTE. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Conceição do Jacuípe contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, deferiu tutela de urgência para determinar a adoção, no prazo de 60 dias, de todas as medidas administrativas e orçamentárias necessárias à efetiva implantação do Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), conforme Resolução Conjunta nº 001/2009 do CNAS/CONANDA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 revertida ao FECRIANÇA. O Município sustenta que a edição superveniente do Decreto Municipal nº 406/2025, regulamentando o serviço previsto na Lei Municipal nº 841/2023, demonstraria cumprimento progressivo da obrigação, afastando a necessidade da medida liminar e da multa. Invoca, ainda, os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a edição de decreto municipal regulamentador é suficiente para afastar a tutela de urgência que determinou a efetiva implantação do Serviço de Acolhimento Familiar, bem como se a decisão judicial viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível ao impor obrigação de fazer com cominação de multa diária. III. Razões de decidir 3. O art. 227 da Constituição Federal e o art. 34, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a prioridade absoluta da proteção integral e do acolhimento familiar sobre o institucional, impondo ao ente público o dever de implementação de políticas públicas voltadas à convivência familiar e comunitária. A existência de lei municipal desde 2023 sem a correspondente operacionalização do serviço evidencia omissão administrativa prolongada, legitimando a intervenção judicial para assegurar a efetividade de direito fundamental indisponível. A edição do Decreto nº 406/2025 constitui providência normativa formal que não se confunde com a efetiva implantação do serviço, a qual exige estrutura física, equipe técnica interdisciplinar, cadastramento de famílias acolhedoras e capacidade de atendimento imediato. Não há violação à separação dos poderes quando o Judiciário determina a implementação de política pública já prevista em lei, diante de omissão estatal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral. A alegação de reserva do possível não prospera, pois inexistente comprovação objetiva de incapacidade financeira, além de tratar-se de direito integrante do mínimo existencial, cuja concretização não pode ser inviabilizada por alegação genérica de restrição orçamentária. A multa diária fixada revela-se proporcional e adequada à natureza coercitiva das astreintes, considerando a relevância do bem jurídico tutelado e a resistência administrativa anteriormente demonstrada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A edição de decreto regulamentador não supre a obrigação de efetiva implantação de serviço público essencial previsto em lei, quando ausente sua operacionalização concreta. 2. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de política pública destinada à proteção integral de crianças e adolescentes, diante de omissão administrativa, não configurando violação à separação dos poderes nem à reserva do possível. 3. A fixação de multa diária é medida adequada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 34, § 1º; CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8055662-21.2025.8.05.0000, que tem como agravante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE e como agravada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA